Tribunal: TJSP
Processo: 1504176-58.2018.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1504176-58.2018.8.26.0408/50000, da Comarca de Ourinhos, em que é embargante
WELLINGTON MARCOS NAKAMURA LIMA, é embargado COLENDA 1A.
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504176-58.2018.8.26.0408/50000 -Voto no 12.540 - D
2
E . D . n o 1 5 0 4 1 7 6 - 5 8 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 4 0 8 / 5 0 0 0 0
E m b a r g a n t e : W e l l i n g t o n M a r c o s N a k a m u r a L i m a
E m b a r g a d a : C o l e n d a 1 a C â m a r a C r i m i n a l
C o m a r c a : O u r i n h o s
VOTO No 12.540
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência das
hipóteses do art. 619 do CPP. Pretensão infringente.
Embargos rejeitados.
1) Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao v.
Acórdão de fls. 254/259, que rejeitou a preliminar e deu parcial provimento ao
apelo interposto por WELLINGTON MARCOS NAKAMURA LIMA para, mantida
a condenação, afastar o perdimento decretado na sentença e autorizar a
restituição da importância em dinheiro apreendida nos autos.
Sustenta, em resumo, que há omissão no v. Acórdão com
relação à tese arguida em preliminar de nulidade da busca e apreensão realizada
na residência do embargante sem o seu consentimento, sem justa causa e sem
investigações prévias, configurando violação de domicílio. Com relação ao mérito,
aduz que o embargante negou os fatos, sendo corroborado pelas testemunhas
defensivas e pelos documentos de fls. 92/102, comprovando que WELLINGTON
não tinha ciência da existência das drogas no compartimento do banco da
motocicleta que adquiriu licitamente. Alega que o v. Acórdão está lastreado
apenas nos relatos dos policiais militares, que estariam isolados no conjunto
probatório, ensejando a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Requer,
ainda, o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
2) Rejeito os embargos, posto que o v. Acórdão embargado
não padece de vício algum.
A Turma julgadora analisou o caso com a profundidade
necessária, conhecendo do recurso e dando-lhe a solução entendida adequada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504176-58.2018.8.26.0408/50000 -Voto no 12.540 - D
3
partir da análise da prova colacionada aos autos e da interpretação da legislação
aplicável, tendo o deslinde do feito sido resultado de regular exercício do livre
convencimento motivado.
Com efeito, da leitura dos embargos percebe-se, em verdade,
mero descontentamento com o decidido, não propriamente contradição,
obscuridade ou omissão a serem reconhecidas na via eleita.
Não se presta a via dos embargos declaratórios para a
infringência do v. Acórdão, devendo o embargante recorrer aos meios que a Lei
processual põe à sua disposição para, em instância superior, pugnar a reforma da
r. Decisão.
E mesmo para o fim de prequestionamento, exige-se que os
embargos sejam opostos ao amparo de suas hipóteses de admissibilidade
previstas no art. 619 do CPP, e aqui não configuradas.
3) Pelo exposto, rejeito os embargos.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator